Tribunal: TJMT
Processo: 1003548-69.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003548-69.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VIRGINIA SOARES DA SILVA - CPF: 002.190.621-10 (RECORRENTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003548-69.2019.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

VIRGINIA SOARES DA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CONSUMO ANTERIOR FATURADO PELA MÉDIA – POSSIBILIDADE DE ACÚMULO POSTERIOR – REGULARIZAÇÃO DO CONSUMO NÃO AFERIDO – PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL
– DOCUMENTOS COMPROVAM FATURAMENTO MÍNIMO E FATURAMENTO PELA MÉDIA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – POSSIBILIDADE DE RESGATE – REALIZAÇÃO DE VISTORIA SEM CONSTATAÇÃO DE FALHA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, não havendo se falar em necessidade de perícia, pois se trata de uma única fatura impugnada, pois após houve regularização da medição.

Nos termos do artigo 113, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, a distribuidora de energia elétrica pode, diante de erro ou aferição pela média de consumo, providenciar a cobrança do consumo das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à regularização do consumo não aferido nas faturas anteriores que foram faturadas pela média, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, de modo que inexiste a prática de ato ilícito na cobrança e inscrição nos órgãos de proteção, mesmo após indeferimento da reclamação administrativa com as justificativas acima.

Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial ante a inexistência de ato ilícito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a revisão da fatura discutida para a média de consumo dos últimos seis meses e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) em razão da inscrição indevida em razão de cobrança abusiva, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para:

DETERMINAR que a Reclamada proceda à readequação da fatura do mês 04/2018, com base na média dos seis últimos meses anteriores a emissão da primeira fatura indevida aqui discutida.

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral a Reclamante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Reclamada.

MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 23689076.

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1o, do NCPC, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que o faturamento se originou a partir do efetivo consumo. Argumentou que não houve a correta leitura do consumo no mês 03/2018, em razão da impossibilidade de confirmação da leitura, o que foi feito na fatura subsequente. Alegou que em razão do consumo faturado pela média, conforme histórico de consumo juntado, a fatura contestada aferiu não apenas o consumo daquele mês, mas também o resíduo não faturado no mese anterior, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela Concessionária, que seguiu normas da ANEEL.

Argumentou que após reclamação procedeu a vistoria e constatou-se a regularidade da medição, de modo que a cobrança é devida.

Alegou inexistência de dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Cabe à concessionária realizar a vistoria, tal como fez, observado o contraditório e ampla defesa. As provas produzidas são suficientes ao julgamento.

Outrossim, de nada serviria a perícia nesta fase, posto que há impugnação de uma única fatura, uma vez que nos meses subsequentes fora regularizada a medição.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de cobrança e inscrição nos órgãos de proteção por fatura que o consumidor considera abusiva, pois emitida em valor superior à média de consumo. A parte promovida, em defesa, alega que não houve a prática de ato ilícito, pois o consumo é regular e decorre de acúmulo de consumo anteriormente não aferido em razão de anterior faturamento pela média.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial com fundamento no fato de que não haveria comprovação da impossibilidade de medição, com o que não concorda esta magistrada, uma vez que há histórico de medição que comprova “faturado pela média”, bem como a observação de que “caixa cp rede sem identificação”. Ademais, o próprio histórico de consumo juntado pelas partes comprova que o valor faturado demonstra uma mínima variação, havendo faturas anteriores e posteriores, não contestadas que comprovar não haver aumento abusivo.

A título de ilustração, destaco que a fatura impugnada é a do mês 04/2018, de 490 Kwh, no valor de R$ 414,11, já incluída a contribuição de iluminação pública, pois o consumo regular foi de R$ 392,23, valor esse que o consumidor considera muito acima da sua média de consumo. Todavia, o histórico de consumo comprova a regularidade da média, respeitado somente esse acúmulo, pois há faturas anteriores nos valores de R$ 255,59 relativo a 352 Kwh, R$ 288,97 relativo a 387 Kwh, R$ 275,21 relativo a 369 Kwh, R$ 280,77 relativo a 313 Kwh, dentre outros.

Assim, não há se falar em abuso na emissão da fatura 04/2018 no valor de R$ 414,11 considerando o acúmulo para dois meses, resgatando o consumo não aferido, fato demonstrado por meio do histórico já que a medição nos meses subsequentes fora regularizada.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que a concessionária não praticou qualquer ato ilícito, tendo agido no exercício regular de direito e amparada em normas da ANEEL, em relação às faturas discutidas.

Dispõe o artigo 113 da Resolução 414/2010 da ANEEl:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente;

Portanto, diante da inexistência de ato ilícito ante, uma vez que os atos foram praticados no exercício regular de direito, a improcedência se impõe, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, bem como julgar procedente o pedido contraposto e condenar a parte promovente ao pagamento da fatura impugnada, no valor de R$ 414,11 (quatrocentos e quatorze reais e onze centavos), corrigida pelo INPC e com justos de 1% ao mês, ambos do vencimento, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020